Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO EM QUE SE PRETENDE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONTROVERTIDA PELA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A FINALIDADE ESSENCIALMENTE REPARADORA DA CIRURGIA BARIÁTRICA. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do Tema Repetitivo 1.069 não se aplica ao presente caso porque nela foi estabelecida a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Recurso destinado a reverter a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pedido de suspensão do processamento da ação de referência que deve ser primeira submetido ao juízo de origem e por ele decidido, a fim de se evitar indevida supressão de instância.
2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Acertada a decisão de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos para formar convencimento quanto ao direito vindicado para autorização, pelo plano de saúde agravado, dos procedimentos reparadores necessários em decorrência de cirurgia bariátrica.
4. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.